Tribunal: STF
Processo: RE 1259715
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, a União. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 39, § 1º, 165 e 167 da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    Não prosperam as alegações de ofensa aos preceitos constitucionais indicados, porquanto compreensão diversa do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise prévia da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o revolvimento da moldura fática delineada no acórdão recorrido, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. TABELA PRÁTICA DO TJ/SP. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. PRODUÇÃO DE PROVAS. NATUREZA MERAMENTE PROCESSUAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a discussão sobre a aplicação da Tabela Prática do TJ/SP, para fins de correção monetária a ser aplicada caracteriza ofensa meramente reflexa à Constituição. II – O Supremo Tribunal Federal tem decidido no sentido de que o indeferimento de diligência probatória, tida por desnecessária pelo juízo a quo, não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedentes. III - Agravo regimental improvido” (AI 791020 AgR, Relator(a):  Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 19.10.2010, DJe-217 DIVULG 11.11.2010 PUBLIC 12.11.2010 EMENT VOL-02430-02 PP-00421). 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário 2. Tributário. Expurgos inflacionários. Índices de correção. 3. Falta de prequestionamento. Legislação infraconstitucional. Jurisprudência. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 608517 AgR, Relator(a):  Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 27.8.2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 12.9.2013 PUBLIC 13.9.2013). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ATUALIZAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a controvérsia acerca da aplicação de índices de correção monetária para atualização de benefícios previdenciários passa, necessariamente, pela análise da legislação infraconstitucional. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 771473 AgR, Relator(a):  Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 24.6.2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 13.8.2014 PUBLIC 14.8.2014). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. A discussão relativa ao índice de correção monetária aplicável para a reposição da inflação é matéria de caráter infraconstitucional. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC” (RE 637738 AgR, Relator(a):  Min. Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 30.9.2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-221 DIVULG 17.10.2016 PUBLIC 18.10.2016). 
    De mais a mais, na esteira da Súmula nº 636/STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 11 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora